Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o qual negou provimento ao recurso do embargante e manteve a decisão que declinou da competência para o local do domicílio do autor para julgar ação referente a contas PIS/PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, que manteve a declinação de competência em razão da identificação de escolha abusiva e aleatória do foro de Brasília para ação referente a valores depositados em conta PIS/PASEP, à luz do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC e da Súmula 33 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre as razões pelas quais negou provimento ao agravo de instrumento, fundamentando a declinação da competência na identificação de escolha abusiva e aleatória do foro, sem amparo normativo adequado e em preterição ao juízo natural.
5. A circunstância de a sede do Banco réu estar localizada em Brasília e de o escritório de advocacia do autor também se situar nesta capital não afasta a conclusão de abusividade na escolha do foro, considerando que o autor reside em outra unidade da federação (Ilhéus/BA), onde também existe estrutura judiciária e agência bancária, inexistindo justificativa plausível para a modificação da competência territorial.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterado o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando a pretensão consiste na rediscussão da matéria já apreciada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo que a alegação de falta de apreciação de dispositivos legais e jurisprudenciais não configura vício quando os fundamentos adotados foram suficientes para dirimir a controvérsia, restando configurado o prequestionamento implícito das matérias debatidas."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 53, inciso III, alínea “a”; Código de Processo Civil (CPC), art. 63; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.025; Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão no 1972260 (ID 69312710); Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão n. 1783054; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1787654, 07371734520238070000; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), 0709689-55.2023.8.07.0000; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1848303, 07038406820248070000.